Tribunal: TJDFT
Processo: 0718554-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718554-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINARA MORAES CUNHA AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCINARA MORAES CUNHA contra decisão de ID 155205084 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de REDE D’OR SÃO LUIZ S.A E OUTRO, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Alega, em suma, que buscou, com 40 semanas e 3 dias, assistência médica no hospital Santa Luzia, pois se encontrava em trabalho de parto; que possui plano de saúde fornecido pela segunda agravada; que o hospital admitiu sua internação, mas na mesma noite (anteriormente à realização do parto), foi comunicada da recusa do plano de saúde, sob o fundamento de que se encontrava no período de carência contratual; que não foi informada previamente dos custos do procedimento pelo hospital; que está sendo cobrada pelo equivalente a R$ 10.310.03; que há risco de inserção de seu nome em cadastro de inadimplentes. Requer, liminarmente, seja determinada a abstenção da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como da continuidade da cobrança da dívida, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 46705754). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Para análise da questão, a premissa inicial é de que a parte agravante reconhece que o parto que pretende que seja custeado se realizou no período de carência do plano de saúde para partos a termo. Todavia, afirma que o parto se realizou de modo urgente. É certo que, ainda que seja lícita a fixação de período de carência, tratando-se de hipótese de procedimento emergencial, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça). A discussão que se coloca, e que deverá ser objeto de cognição exauriente, é se o parto, quando decorridas 40 semanas, se caracteriza evento imprevisível e emergencial. Em precedente desta e. Corte, destacou-se que “a urgência concreta, aquela que afasta os óbices legais e contratuais dos prazos de carência dos planos/seguros de saúde para procedimentos médicos em geral deve ser fundamentada em ocorrência imprevisível ou imprevista, em fato alheio à programação obstétrica e documentalmente comprovado, o que significa dizer que intercorrências naturais e previsíveis em qualquer parto, como o seu termo fisiológico, não são suficientes para excluir o prazo de carência previsto em lei e no contrato” (Acórdão 1421814, 07366579320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022). Prima facie, não há como se atribuir ao parto realizado natureza emergencial, porquanto decorridas 40 semanas e 3 dias de gestação, com trabalho de parto regular descrito no laudo médico. Sobre o dever de informação prévia, a cargo do hospital, sobre os custos com o parto, a questão deve se submeter ao imprescindível contraditório. Com base nos documentos unilateralmente produzidos pela parte agravante, não há elementos para concluir se houve prévia ciência dos valores a ser despendidos. Cabe ressaltar que, pela própria natureza singular do procedimento, há possibilidade de que o acompanhante da parturiente receba determinadas informações (circunstância que também depende da adequada instrução probatória). Por ora, subsiste a prerrogativa da instituição hospitalar de exercer a cobrança extrajudicial dos valores decorrentes do serviço prestado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Int. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora